Tribunal: TJDFT
Processo: 0702530-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. EXORBITANTE. CONSIGNAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.

1. Em que pese a validade das cláusulas contratuais, em respeito a livre vontade dos contratantes e ao princípio do pacta sunt servanda, uma vez constatada a flagrante abusividade da taxa de juros, estipulada no contrato de empréstimo pessoal, que supera em muito a média praticada no mercado para esta modalidade de mútuo, a consignação judicial do valor incontroverso é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e provido.